Tribunal: TJMT
Processo: 1079414-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079414-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ODILEY GARCIA LOPES - CPF: 810.672.161-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS OFICIAIS E ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 385 DO STJ E 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida exige prova da inexistência de anotações restritivas preexistentes, o que não foi demonstrado nos autos.

A parte recorrente não juntou extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a aferição da existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

A parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente alega inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Verifica-se que o extrato juntado pela Recorrente na inicial (id. 350392430), consta somente a data do vencimento do débito, havendo outras negativações.

Assim, constata-se que a parte autora deixou de apresentar extratos e atualizados, abrangendo os últimos cinco anos, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO SPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 470,78, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A agravante defende a idoneidade dos extratos de negativação juntados aos autos e requer a condenação da parte contrária em danos morais, além de prequestionar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os extratos de negativação apresentados são suficientes para comprovar a inscrição indevida e ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais depende da comprovação, pela autora, de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, conforme Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A ausência desses documentos inviabiliza a aferição da inexistência de negativações anteriores ou posteriores, impedindo o reconhecimento do dano moral indenizável.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), não se admitindo a inversão automática do encargo.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando os fundamentos adotados já se mostram suficientes para a solução da controvérsia.

O uso do agravo interno com pretensão de rediscutir matéria já enfrentada caracteriza comportamento protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais em casos de negativação indevida exige a juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência desses documentos impede a aferição da ocorrência de dano moral indenizável.

O julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei suscitados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

O manejo de agravo interno com finalidade meramente protelatória enseja multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1088702-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome da parte autora nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva da parte autora.

Ademais, a prova da inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ.

Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026